Tribunal: TJDFT
Processo: 0722071-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722071-46.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0709560-53.2024.8.07.0020 AGRAVANTE: JOADSON FAUSTINO SOUSA AGRAVADO: OFFICE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual ausência de dialeticidade recursal e violação do princípio do duplo grau de jurisdição, no prazo de 5 (cinco) dias, porquanto os argumentos constantes da peça recursal, aparentemente, não guardam relação com os fundamentos lançados na decisão recorrida. No mais, os fatos narrados e os documentos juntados ao presente recurso não foram submetidos ao Juízo a quo, de modo que sua análise, em tese, configura supressão de instância. Intime-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora